Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Em sede de Ação de Despejo não se discute a propriedade do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a sua obrigação, porquanto obrigação de direito pessoal e não real. 1.2. O fato de o locador ser ou não o proprietário do imóvel é irrelevante no tocante ao pedido da retomada deste, sendo desnecessária a prova da propriedade. 1.3. Mesmo nas situações jurídicas nas quais o locador não possua o domínio do imóvel, mas detenha a sua posse, inexiste impedimento legal para a formação do Contrato de Locação e, consequentemente, seja intentada a Ação de Despejo decorrente do seu inadimplemento.

2. Comprovada a relação locatícia entre as partes, conforme Contrato de Locação e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Vantagens, bem como não negado o inadimplemento da obrigação, inconteste a situação de mora do locatário no pagamento dos aluguéis.

3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal,

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.